Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-49.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008515-49.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURIMAR CARDOSO SERPA - CPF: 840.167.361-53 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008515-49.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: AURIMAR CARDOSO SERPA

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de extrato da conta bancária e contrato assinado, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.

Sentença mantida somente diante da impossibilidade da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte do reclamado.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito
sub judice

e condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença no sentido de que seja majorado o
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por débito cuja origem desconhece.

O recorrido demonstrou que o recorrente é titular da conta bancária nº 19.485-9, agência: 0802-8, ao juntar extrato bancário com extenso histórico de movimentação e contrato de abertura de conta assinado (ID 16963150 – fls 10-16).

Destarte, apesar de ter o recorrente negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a parte requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela parte recorrente, o adimplemento das obrigações assumidas.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1º da Lei 9507/1997).

Desta feita, resta mantida a sentença, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, uma vez que não foi interposto recurso pelo reclamado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,

suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023